Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719873-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Cristiane Dias Pires D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700299-12.2020.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, assim redigida: “Vistos e etc. De início, não há se falar em prescrição, conforme alegado pelo DF em sua peça de impugnação, porquanto houve o ajuizamento de execução no feito principal pelo SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SIND-ATRS/DF, interrompendo-se, assim, a alegada prescrição, conforme inteligência do artigo 202, inciso I, do Código Civil. De igual modo, verifico que não merece acolhimento a alegação de inexigibilidade do título executivo, uma vez que os documentos juntados pelo executante comprovam que houve o indeferimento do benefício na via administrativa, satisfazendo, assim, a exigência contida no v. Acórdão exequendo. As demais questões estão em conformidade com o título executivo e com a legislação vigente. Quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a consequente conversão em perdas e danos, ela decorre de imposição legal e o gozo dos dias não usufruídos neste momento contrariaria o título executivo, sendo então o caso de pagamento em pecúnia, conclusão que prescinde de quaisquer documentos ou informações não contidas nestes autos. Está claro, ainda, a quantidade de dias de abono que a parte exequente pretende converter em perdas e danos, bem como o número de dias requeridos e deferidos pela Administração. No que tange os parâmetros adotados pela parte exequente para a atualização do débito, estão de acordo com os critérios estabelecidos no RE no 870.947/SE. Por fim, o próprio Distrito Federal traz aos autos a afirmação de que o valor devido é superior àquele requerido (ID 57544730), reconhecendo débito no montante de R$ 6.779,64 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tornando inóqua qualquer discussão acerca de eventual divergência quanto à base de cálculo, mesmo porque não foram apontadas quais verbas teriam sido incluídas indevidmente, tendo a própria exequente afirmado que utilizou o valor da remuneração de cada servidor exequente relativa ao mês de dezembro do ano em que não foi concedido o abono devido, com exceção das rubricas pagas ocasionalmente, tais como adicional de qualificação, adicional noturno, adicional de insalubridade e as pecúnias de auxílio alimentação e transporte. Assim, julgo improcedentes os termos contidos na impugnação ID 57544727, fixando como devido o valor de R$ 6.779,64 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme ID 57544729, e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Cristiane Dias Pires, inscrita no CPF sob o no 788.992.731-20, devidamente representado por Cezar Britto &amp; Advogados Associados, OAB/DF 1763/10, CNPJ no 13.236.557/0001-78, no montante de R$ 6.779,64 (seis mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), relativo ao crédito principal, do valor total haverá o decote de R$ 542,37 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), correspondente a 8% (oito por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 60375685, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado, com valores atualizados até o dia 30 de novembro de 2019; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Cristiane Dias Pires, inscrita no CPF sob o no 788.992.731-20, no montante de R$ 66,69 (sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente à restituição das custas iniciais. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de Raimundo Cezer Britto Aragão, inscrito no CPF sob o no 234.808.405-82, no montante de R$ 677,96 (seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência ora fixados, com valores atualizados até o dia 30 de novembro de 2019. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Alega a recorrente (Id. 17241424), em breve síntese, que o exercício da pretensão individualizada de exigir obrigação de pagar pela recorrida foi paralisado pelo transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Diz também que o aludido lapso temporal fluiu a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Acrescenta que a deflagração, pelo substituto processual, da fase de cumprimento da sentença coletiva, não tem o condão de interromper o curso da prescrição. Argumenta que a sentença coletiva constituiu em favor da recorrida a possibilidade de fruir dias de abono. Logo, não pode a agravada exercer pretensão de natureza condenatória, que diz respeito à indenização por dias de abono não fruídos. Ressalta que a sentença coletiva não expressou a possibilidade de conversão obrigatória dos dias de abono não gozados em pecúnia, razão pela qual não pode ser exigida pela recorrida a obrigação de pagar. Também sustenta que a obrigação foi quantificada pela recorrida de modo excessivo, pois são devidos 5 (cinco) dias de abonos por exercício, mas não 20 (vinte) dias do mencionado abono. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição. Pretende obter também a extinção da relação jurídica processual originária, com a condenação da recorrida ao pagamento das despesas do processo. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por ser isento do recolhimento de custas, por força das regras previstas nos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual fluência do prazo de prescrição relativa ao exercício do cumprimento individual de sentença coletiva, bem como a exigibilidade da obrigação e o alegado excesso em sua quantificação. O Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal (SINDATRS/DF) ajuizou ação coletiva para que houvesse a determinação do gozo de 5 (cinco) dias de abono por ano de trabalho, nos termos do art. 151 da Lei Complementar no 840/2011. A Egrégia Segunda Turma Cível reconheceu a possibilidade de fruição de até 5 (cinco) dias de abono por ano. A entidade sindical deu início ao cumprimento da sentença coletiva (autos no 2012.01.1.135868-9). Na ocasião, o Juízo da 1o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal assim decidiu: “(...) Desse modo, não há que se falar em conversão obrigatória em pecúnia. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu também o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação àqueles que preencheram os requisitos suso mencionados. No entanto, ressalta-se que demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia.” Na mesma linha de raciocínio, houve o proferimento de novo ato decisório com o seguinte teor: “(...) Dessa forma, deverá a parte autora comprovar individualmente a necessidade de conversão em pecúnia. Assim, caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entendem devidos, a fim de promover a execução. Ademais, tal fase deverá ser iniciada via PJE.” As decisões mencionadas acima evidenciam que a sentença não constituiu dois modos distintos de satisfação da pretensão exercida pelos interessados, ao contrário do que afirma o recorrente. Em verdade, houve apenas a previsão da possibilidade de conversão em perdas e danos dos dias de abono que não puderam ser efetivamente fruídos. Com efeito, a conversão em perdas e danos é expressamente admitida pelo art. 499 do CPC. Portanto, a recorrido não está a exercer pretensão de natureza condenatória autônoma, mas apenas requereu a conversão, em perdas e danos, dos dias de abono que não puderam ser fruídos, convém insistir. Além disso, a pretensão executória individualizada pela recorrida não foi atingida pelos efeitos da prescrição. Para que a questão seja esclarecida, convém, primeiro, elucidar os momentos marcantes que influenciam na fluência do prazo prescricional. O cumprimento da sentença coletiva foi inicialmente promovido pelo próprio Sindicato, aos 25 de abril de 2016 (Id. 53698766dos autos do processo principal). Naquele momento houve a interrupção da fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão insatisfeita. A respeito desse tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE 28,86%. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 10.3.1998, e foi proposta execução coletiva pelo Sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional foi interrompido pela execução ajuizada pelo Sindicato, não fluindo no período de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não há falar em prescrição, porquanto a Ação de Execução individual foi ajuizada em 2006 pelos servidores. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1526082/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Além disso, o Juízo competente decidiu que os sujeitos beneficiados deveriam promover o cumprimento individual da sentença. Por essa razão, os autos do processo coletivo foram definitivamente arquivados aos 15 de fevereiro de 2018 (Id. 53698771 dos autos do processo principal). A partir da refereida data voltou a fluir o prazo prescricional para o exercício da pretensão insatisfeita individualizada. Esse prazo, convém repisar, consiste na metade do prazo original de 5 (cinco) anos para o cumprimento da sentença coletiva, nos moldes do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. Ocorre que o requerimento de cumprimento individual da sentença formulado pela recorrida foi protocolado aos 16 de janeiro de 2020, ou seja, antes do termo final do prazo da prescrição. Em relação ao número de dias de abono a serem convertidos em pecúnia, a recorrente indicou de modo preciso o número de dias não usufruídos em contraposição aos 5 (cinco) dias por ano devidos a título de abono (fl. 11, Id. 53695630 dos autos do processo principal). Portanto, o cálculo não foi efetuado de modo equivocado, ao contrário do que alegou o Distrito Federal em suas razões recursais. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão recursal é contrária ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator